Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-91.2017.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001177-91.2017.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Ailton Alves França (AGRAVADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 164.939.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES FRANCA - CPF: 197.403.281-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IRDR (TEMA 13). AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão da tramitação da Apelação Cível n. 1001177-91.2017.8.11.0005, oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, proposta em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, até julgamento definitivo do IRDR n. 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia dos autos atrai a incidência das teses jurídicas a serem firmadas no IRDR Tema 13, notadamente quanto à responsabilização por danos ambientais, mesmo diante do reconhecimento de inexistência de dano na sentença recorrida.

III. Razões de decidir
3. Embora a sentença tenha reconhecido a inexistência de dano ambiental, a apelação ministerial visa rediscutir a regularidade das atividades desenvolvidas na Fazenda Jataí e a eventual responsabilidade civil ambiental.
4. Tal circunstância guarda pertinência temática com o objeto do IRDR Tema 13, que versa sobre a responsabilidade objetiva por danos ambientais, a cumulação de obrigações de fazer com indenizações e a responsabilidade do proprietário por condutas lesivas ao meio ambiente.
5. O sobrestamento encontra amparo no art. 982, I, do CPC/2015, como medida voltada à preservação da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial.
6. O distinguishing pretendido pelo agravante demanda exame exauriente do mérito, o que não se coaduna com a natureza do juízo de retratação.
7. Inexistência de prejuízo concreto, dado o iminente julgamento do IRDR.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento
:
"É legítimo o sobrestamento de recurso de apelação quando sua matéria guarda pertinência temática com teses em construção em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, mesmo diante de decisão de improcedência no juízo de origem, não configurando tal suspensão antecipação de mérito, mas medida de racionalidade processual autorizada pelo art. 982, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 982, I.

Jurisprudência relevante citada:
(sem indicação expressa no voto. Pode-se inserir, conforme interesse, jurisprudência de IRDR correlato ao Tema 13 ou precedentes sobre racionalidade do sobrestamento processual).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Ailton Alves França contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 1001177-91.2017.8.11.0005, oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou o sobrestamento da tramitação do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13).

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão não deve prevalecer, uma vez que a controvérsia destes autos não guarda identidade material ou jurídica com o objeto do IRDR Tema 13.

Defende que a sentença proferida em primeiro grau reconheceu expressamente a inexistência de dano ambiental, a licitude das atividades agronômicas desenvolvidas na Fazenda Jataí, situada na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai, e a regularidade das licenças ambientais vigentes.

Afirma que o processo discute a ausência de pressupostos para qualquer responsabilização ambiental, diferentemente do IRDR, que pressupõe a existência de dano ambiental e se limita à fixação de critérios de reparação.

Alega, ainda, que a imposição de sobrestamento ofende o princípio da congruência e o direito fundamental de acesso à justiça, considerando que inexiste nos autos demonstração de nexo de causalidade, dano concreto ou irregularidade administrativa capaz de justificar aplicação das teses que serão formadas no incidente repetitivo.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e determinado o prosseguimento regular da apelação interposta pelo Ministério Público, afastando-se a suspensão processual imposta.

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 339760396.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, Interno interposto por Ailton Alves França contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 1001177-91.2017.8.11.0005, oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou o sobrestamento da tramitação do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque, embora a sentença de primeiro grau tenha julgado improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, por reconhecer a inexistência de dano ambiental específico e concreto decorrente das atividades desenvolvidas na Fazenda Jataí, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público visa justamente à rediscussão da reavaliação da regularidade das atividades agronômicas e da suposta degradação ambiental, bem como verificar os pressupostos da responsabilidade civil ambiental o que atrai, ainda que em tese, a incidência das teses jurídicas que serão firmadas no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019783-07.2025.8.11.0000, especialmente quanto à possibilidade de responsabilização do proprietário por condutas lesivas ao meio ambiente, à cumulação de obrigações de fazer com indenizações por danos morais e materiais coletivos e à caracterização da responsabilidade objetiva.

Portanto, ainda que não se tenha reconhecido, na instância originária, a existência de dano ambiental, o objeto da apelação do Ministério Público, em caso de reconhecimento do dano, envolve exatamente as matérias jurídicas submetidas ao IRDR Tema 13.

Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da suspensão do feito, com fundamento no art. 982, I, do Código de Processo Civil, como medida de racionalidade processual, voltada à preservação da coerência jurisprudencial e da segurança jurídica, evitando decisões conflitantes em casos que compartilham fundamentos jurídicos análogos ou passíveis de unificação.

Não se desconhece a técnica do distinguishing, invocada pelo agravante. Todavia, sua aplicação demanda análise exauriente do mérito recursal, o que não se mostra recomendável em juízo de delibação, sobretudo em face da pendência de julgamento do IRDR, cuja resolução poderá impactar direta ou indiretamente na fundamentação da pretensão recursal ministerial.

A suspensão ora impugnada, portanto, não representa antecipação de juízo de mérito, mas medida cautelar de organização processual, legitimada pelo regime dos precedentes qualificados.

Ademais, não se verifica, por ora, qualquer prejuízo concreto às partes, uma vez que o IRDR mencionado encontra-se devidamente pautado para a próxima sessão de julgamento, circunstância que reforça a razoabilidade da medida e mitiga qualquer alegação de morosidade processual indevida.

Dessa forma, diante da correlação temática entre a controvérsia dos autos e as teses em construção no IRDR, bem como da utilidade processual da suspensão para a adequada aplicação do direito em situações reiteradas, impõe-se a preservação da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026